Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-18.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005227-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES - CPF: 692.795.351-53 (APELADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS A MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO EMBARGANTE – HIPOSSUFICIENCIA FIRMADA POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIASI (ART. 105, caput) – IMPOSSIBILIDADE – DELCLARAÇÃO DE HIPOSSUFIENCIA JUNTADA EM CONTRARRAZÕES – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CORROBOREM COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIENCIA – GRATUIDADE REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

No caso ora em análise, extrai-se da ação de origem o Réu que opôs Embargo a monitória, em que pese seu patrono declarar sua hipossuficiência, o fez sem que em sua procuração constasse cláusula específica para tal mister (art. 105, caput CPC) e, tampouco juntou aos autos declaração de hipossuficiência assinado por aquele.

Em contrarrazões, tendo a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência com a juntada de documentos, tais como holerites, extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas etc., a Apelada junta apenas declaração de pobreza, com objetivo de que seja mantida a gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1005277-18.2018.8.11.0041 – Ação Monitória – proposta em face de DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES – não acolheu a impugnação a gratuidade de justiça formulada pela cooperativa médica.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a Apelada requereu de forma genérica o benefício da justiça gratuita, que não apresentou declaração de hipossuficiência, bem como não apresentou procuração com poderes específicos.

No entanto, mesmo diante da tais fatos, entendeu pela improcedência da impugnação a gratuidade de justiça; improcedência dos embargos monitórios e deferiu os benefícios da justiça gratuita.

Defende que o benefício da justiça gratuita foi deferido sob o fundamento de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, ainda, que assistência por advogado particular não impede a concessão do referido benefício.

Alega que o fato de Apelada não ter apresentado declaração de hipossuficiência, bem como procuração com poderes específicos para que seu advogado pudesse solicitar o benefício da justiça gratuita, evidencia vício.

Portanto, que diante da manifestação genérica, bem como diante da ausência de declaração de hipossuficiência e/ou poderes especiais pra assinar declaração de hipossuficiência, pugna pelo provimento do presente recurso para que os benefícios da justiça gratuita sejam indeferidos.

Defende a ausência de pobreza/hipossuficiência da Apelada, por ser servidora pública municipal comissionada, lotada na Secretaria municipal de Planejamento no cargo de Assessor Técnico CGDA 7.

Portanto, que possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais.

Requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, para que, o benefício da justiça gratuita deferido na sentença, seja revogado e por consequência seja indeferido em razão da declaração de hipossuficiência e procuração com poderes específicos.

Requer-se a condenação da APELADA ao pagamento de custas e honorários recursais.

Contrarrazões (id.n.º 88700467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1005277-18.2018.8.11.0041 – Ação Monitória – proposta em face de DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES – não acolheu a impugnação a gratuidade de justiça formulada pela cooperativa médica.

Pois bem, o artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil estabelecem:

Art. 98. “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º -
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da leitura do caput do art. 99, extrai-se que a afirmação de pobreza pode ser feita pelo próprio advogado, no corpo da petição, dispensando inclusive a juntada da declaração de pobreza.

Porém, para que a declaração firmada por advogado seja suficiente, e dispense a juntada da declaração de pobreza prevista no § 3º, do referido artigo, é necessário que conste no instrumento de procuração poderes específicos, conforme se extrai do art. 105 do CPC, vejamos:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e
assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica
.

No caso ora em análise, extrai-se da ação de origem, que o Réu

opôs Embargos a monitória, em que pese seu patrono declarar sua hipossuficiência, o fez sem que em sua procuração constasse cláusula específica para tal mister e, tampouco juntou aos autos declaração de hipossuficiência assinado por aquele.

Em contrarrazões, tendo a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência com a juntada de documentos, tais como holerites, extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas etc., a Apelada junta apenas declaração de pobreza, com objetivo de que seja mantida a gratuidade de justiça.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.905 - SP (2019/0165519-6) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE DINIZ JODAS ADVOGADOS : LEONARDO RODRIGUES DE GODOY - SP270880 GILBERTO FIGUEIREDO VASSOLE - SP270872 AGRAVADO : MARIA BAPTISTA DA SILVA NOGUEIRA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO “(...)

A presunção de veracidade da declaração de pobreza (artigo 4ºe § 1º da Lei nº 1.060/50), especialmente ante o disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é relativa e passível de elisão por meio de prova em contrário. Mesmo o juiz da causa pode, livremente, fazer juízo de valor a respeito do conceito de pobreza, deferindo ou não o benefício. Portanto, perfeitamente possível que haja determinação judicial para que aquele que formula pleito neste sentido, junte aos autos prova comprobatória de ausência de condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.
Ao que consta, o agravante apresentou apenas declaração de hipossuficiência. Alegou estar desempregado, mas não apresentou cópia da CTPS, declaração de isento perante a Receita Federal, nem comprovou a inexistência de bens ou de saldo bancário. Além disso, contratou advogado particular e não apresentou comprovantes de rendimentos mensais, ainda que advindos de trabalho informal, a fim de se analisar a alegada hipossuficiência econômica. Importante, ainda, dizer que a lei não considera imprescindível a miserabilidade do beneficiário, e sim a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que não se vislumbra no presente caso
. Assim, ante a ausência de comprovação da incapacidade financeira do agravante, é de rigor a manutenção da decisão recorrida
.
(...) (grifos nossos) Registro que rever a conclusão da Corte de origem demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, podendo ser afastada com lastro em outros elementos. 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias acerca da condição financeira da parte recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.484.835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe de 11.11.2019) Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de abril de 2020. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(STJ - AgInt no AREsp: 1519905 SP 2019/0165519-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 04/05/2020) destaquei

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 736.006/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 23/6/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. OMISSÕES NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

2. Os embargantes na peça de recurso especial formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado na Lei 1.060/1950. Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016)

[...]

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 845.404/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/9/2016.)

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e revogo a gratuidade de justiça concedida ao Embargante em sede de Embargos Monitórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021